Tribunal: TJPA
Processo: 0810907-29.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810907-29.2026.8.14.0000

PACIENTE: EWANDRO FERNANDES CAMPOS, MATEUS DE LIMA SILVA

AUTORIDADE COATORA: SEXTA VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. PACIENTES PRIMÁRIOS. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REGIME MAIS GRAVOSO. ADEQUAÇÃO AO REGIME SEMIABERTO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de pacientes condenados pela prática do crime de roubo majorado, previsto no CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado. A impetração pleiteia a alteração do regime inicial para o semiaberto, sob o fundamento de que os pacientes são primários, não reincidentes, receberam pena inferior a 8 (oito) anos e não houve fundamentação concreta para a imposição de regime mais gravoso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a fixação do regime inicial fechado para pacientes primários, condenados à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem fundamentação concreta e individualizada na sentença, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
é cabível na hipótese excepcional de flagrante ilegalidade verificável de plano, ainda que a matéria possa ser submetida à via recursal própria.

4.

Os pacientes foram condenados à pena definitiva inferior a 8 (oito) anos de reclusão, e não possuem condenações transitadas em julgado aptas a caracterizar reincidência ou maus antecedentes.

5.

Nos termos do CP, art. 33, § 2º, “b”, o regime inicial semiaberto constitui a regra para condenados não reincidentes cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito) anos, salvo existência de fundamentação concreta extraída das circunstâncias judiciais do CP, art. 59.

6.

A r. sentença limitou-se a fixar o regime fechado com remissão genérica ao CP, art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, sem apresentar motivação concreta, individualizada e suficiente para justificar a imposição de regime mais severo.

7.

A gravidade abstrata do delito e circunstâncias do fato não suprem a exigência de fundamentação idônea expressamente consignada na decisão condenatória para afastar o regime legalmente cabível.

8.

A imposição de regime mais gravoso sem motivação adequada viola o princípio da individualização da pena e contraria o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, expresso nas Súmulas 718 e 719 do STF e na Súmula 440 do STJ.

9.

Configurado o constrangimento ilegal, impõe-se a concessão da ordem para adequação do regime inicial ao semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Habeas corpus
conhecido e ordem concedida para fixar aos pacientes o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “b”, § 3º, 59 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 718; STF, Súmula 719; STJ, Súmula 440; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0814813-61.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Seção de Direito Penal, j. 09/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder a ordem, para fixar aos pacientes o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
para alteração do regime de cumprimento de pena, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Pedro Paulo Silva Melo, em favor dos nacionais EWANDRO FERNANDES CAMPOS e MATEUS DE LIMA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Narra a impetração que os pacientes foram condenados nos autos da Ação Penal de nº 0803869-58.2025.8.14.0401, pela prática do delito de roubo majorado previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, tendo sido fixado o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

O impetrante invoca a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime inicial fechado, argumentando que os pacientes são primários, não reincidentes e que foram condenados a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão. Afirma que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente na sentença, inexistindo fundamentação concreta apta a justificar a imposição de regime mais gravoso. Aduz violação ao artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, bem como às Súmulas nº 718 e nº 719, do Supremo Tribunal Federal, e nº 440, do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu, liminarmente, a imediata retificação do regime prisional para o semiaberto e, ao final, a concessão definitiva da ordem para assegurar aos pacientes o cumprimento da pena em regime compatível com a reprimenda aplicada (ID n° 35907480).

Juntou documentos (ID n° 35907481).

A liminar restou indeferida (ID n° 36261318). O impetrado presta informações (ID n°

36806386
) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e concessão do presente ordem a fim de que seja fixado aos pacientes o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, sem prejuízo de ulterior análise pelo Juízo da Execução Penal.

É o relatório necessário.

VOTO

A controvérsia dos autos cinge-se à alegada ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena imposta aos pacientes EWANDRO FERNANDES CAMPOS e MATEUS DE LIMA SILVA.

Conheço da impetração.

Notadamente, embora se saiba que a discussão relativa ao regime inicial de cumprimento da pena, em regra, deve ser veiculada pela via recursal própria — seja em apelação criminal quando impugnada sentença condenatória, seja em agravo em execução quando já instaurada a fase executória —, o caso concreto revela hipótese excepcional de manifesta ilegalidade, aferível de plano, sem necessidade de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.

Com efeito, os pacientes foram condenados à pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo sido fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

A sentença de ID nº 35907483, ao determinar sobre o regime prisional, consignou que “o regime inicial de cumprimento da pena para todos os acusados será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º”, sem apresentar fundamentação concreta e individualizada suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso aos pacientes.

Ocorre que a pena aplicada situa-se entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos de reclusão. Assim, tratando-se de condenados não reincidentes, a regra legal aplicável é a do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, que autoriza o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, salvo se houver fundamentação concreta e idônea, extraída das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a justificar regime mais severo.

In casu
, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora registram que os pacientes “não possuem condenações criminais transitadas em julgado aptas a configurar maus antecedentes ou reincidência” e que a primariedade técnica foi preservada na aplicação da pena (ID n° 36806386).

É certo que a autoridade coatora, em suas informações, sustentou que o regime fechado teria sido justificado pelas circunstâncias do crime, mencionando a audácia da abordagem em plena luz do dia, a perseguição policial em alta velocidade, a condução na contramão, a colisão com viatura e a fuga subsequente. Todavia, a análise que se impõe neste
habeas corpus
não é sobre a gravidade do fato em si considerada, mas sobre a existência, na sentença condenatória, de motivação concreta, expressa, individualizada e suficiente para afastar o regime legalmente adequado à pena aplicada.

Nesse ponto, a jurisprudência sumulada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a imposição de regime mais severo do que aquele cabível em razão da pena aplicada exige motivação idônea.

A Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal, dispõe que “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Portanto, ainda que a matéria pudesse ser examinada em sede de recurso próprio, a teratologia mostra-se suficientemente evidenciada: condenados primários, pena inferior a 08 anos, ausência de fundamentação concreta e individualizada na sentença para imposição do regime fechado, e incompatibilidade entre o regime fixado e o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Não se está, aqui, reexaminando o mérito da condenação, rediscutindo a autoria, a materialidade ou refazendo a dosimetria da pena. A intervenção deste Colegiado limita-se à correção de constrangimento ilegal manifesto, consistente na imposição de regime inicial mais gravoso sem motivação idônea, em afronta aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais.

Ilustrativamente colaciono julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO APÓS PRESCRIÇÃO PARCIAL. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Execução Penal que, embora tenha reconhecido a prescrição da pretensão executória de um dos crimes, manteve o regime fechado originalmente fixado na sentença condenatória, desconsiderando a nova quantidade de pena remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a extinção da punibilidade em relação a parte da pena, é legal a manutenção do regime fechado, mesmo que o novo quantum de pena justifique regime mais brando, à luz do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração do habeas corpus como sucedâneo do Agravo em Execução Penal não é admitida, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

4. Excepcionalmente, admite-se a concessão de habeas corpus de ofício quando configurada flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

5. A manutenção do regime fechado, diante da redução da pena para 6 anos e 3 meses, viola o disposto no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, e as Súmulas 718 e 719 do STF e 440 do STJ.

6. A alteração do regime prisional, diante da modificação do total da pena, é medida necessária para evitar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus não conhecida. Concessão de ofício para fixar o regime semiaberto.

Tese de julgamento: “1. A redução da pena em execução penal por reconhecimento de prescrição executória impõe a readequação do regime prisional ao novo quantum de pena, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal. 2. A manutenção de regime mais gravoso após extinção parcial da pena constitui flagrante ilegalidade, sanável por habeas corpus de ofício.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, “b”; CPP, art. 387, § 2º; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 246872/SP, Rel. Min. Flávio Dino, j. 12.11.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 960531/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.03.2025; Súmulas 718 e 719/STF, Súmula 440/STJ.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0814813-61.2025.8.14.0000 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-12-09)

Assim, impõe-se a concessão do
writ.

À vista do exposto, conheço e concedo a ordem para fixar aos pacientes EWANDRO FERNANDES CAMPOS e MATEUS DE LIMA SILVA o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 23/06/2026